Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600133-73.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
12/11/2025
Número: 0600133-73.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600133-
73.2024.6.16.0106, que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Heloisa Ivaszek Jensen e
Marcilio Fermiano Alberton, com fundamento nos arts. 30, II, da Lei n. 9.504/97 e 74, II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 e Determinou: a) o recolhimento da quantia de R$ 7.132,00 ao
Tesouro Nacional, na forma e prazo dispostos nos §§ 2º e 3º do art. 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019, com a incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados com data da
ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente sentença; b) a devolução da quantia de
R$ 4.300,00, na forma e prazo dispostos no §1º do art. 79 da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a
incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §2º do mesmo
artigo, observando como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente
sentença. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Heloisa Ivaszek Jensen e Marcilio
Fermiano Alberton, candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo Partido Liberal no município de
Cândido de Abreu, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas,
tendo em vista, que as irregularidades encontradas, não extrapolaram os 10% do total de
campanha. Sendo aplicável os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HELOISA IVASZEK JENSEN (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44780463
05/11/2025
09:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44780463 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.651

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600133-
73.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: HELOISA IVASZEK JENSEN
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
IRREGULAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou as contas de
campanha de candidata a prefeita nas
Eleições 2024, aprovando-as com ressalvas
e determinando o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega que a doação
questionada foi realizada com recursos
próprios,
conforme
comprovante
de
depósito e extrato bancário, e que a
irregularidade decorreu de procedimento
bancário.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44780463 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
4. A questão em discussão consiste em:
definir se a doação realizada mediante
depósito em dinheiro, com valor superior ao
limite legal, configura irregularidade que
enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, ainda que a candidata
alegue que se trata de recursos próprios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, a fim de garantir
a rastreabilidade dos recursos.
6. A doação mediante depósito em dinheiro
não assegura que os recursos sejam
provenientes
do
doador
indicado,
dificultando a identificação da origem dos
valores.
7.
A
prestadora
não
apresentou
documentos aptos a comprovar que a
doação foi realizada com recursos próprios,
sendo insuficiente a mera alegação e o print
de extrato bancário sem comprovação da
origem dos recursos.
8. A jurisprudência do TSE reforça a
importância da rastreabilidade da origem
das doações, especialmente em casos de
doações
em
espécie,
para
evitar
a
influência de recursos de origem duvidosa
nas eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese
de
Julgamento:
1.
Doações
financeiras em valor superior a R$ 1.064,10
realizadas
por
depósito
em
espécie
configuram captação de recursos de origem
não
identificada,
ainda
que
haja
identificação posterior do doador, exigindo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução

Num. 44780463 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º; art. 32, §
1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE nº 060045519, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 21/05/2025; TSE, AgR
no REspe nº 060034016, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 04/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a prefeita Heloisa Ivaszek
Jensen e do candidato a vice-prefeito Marcilio Fermiano Alberton nas eleições 2024, aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 7.132,00 ao Tesouro Nacional
e devolução da quantia de R$ 4.300,00 (id. 44662447).
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44662454), aduzindo, em síntese, que: a) não houve a
consideração do depósito realizado na conta, devidamente comprovado; b) esteve no banco para
realizar a transferência bancária, todavia o banco realizou saque e depósito na sequência,
comprovando que o recurso saiu de sua conta bancária e que, pelo limite cadastrado em seu
aplicativo, teve que fazer a operação no caixa; c) foi juntado o comprovante de depósito que
corresponde ao saque realizado na sua conta, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ou seja,
se trata de recurso próprio da candidata.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, com ressalvas, afastando-se a condenação de
devolução de valor determinado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44702867).
É o relatório.

Num. 44780463 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença proferida foi publicada no DJE do dia
25/07/2025 (id. 44662455) e as razões foram protocoladas em 30/07/2025 (id. 44662453).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento/devolução de valores pelo juízo a
quo face à identificação de inconsistências, sendo que apenas uma irregularidade foi objeto de
recurso, a qual se passa a avaliar de forma individualizada.

Num. 44780463 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
a) Recebimento de doações financeiras por parte de pessoa física ou de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10,
realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal, entre a conta bancária do doador e do beneficiário da doação
A unidade técnica apontou irregularidade na percepção de recursos financeiros de origem
privada, uma vez que identificou uma doação recebida no valor de R$ 7.000,00, realizada de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que "não houve a consideração do depósito
realizado na conta, devidamente comprovada se tratar de recursos próprios, conforme extrato de
conta bancária, sendo que a candidata justificou que esteve no banco para realizar a
transferência bancária, todavia, o banco realizou saque e depósito na sequência, comprovando
que o recurso saiu de sua conta bancária e que pelo limite cadastrado em seu aplicativo, teve que
fazer no caixa".
Juntou, na peça recursal, captura da tela que seria do extrato bancário de sua conta pessoal,
buscando demonstrar a origem da quantia em questão.
O recurso não prospera.
Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no art. 21, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
[não destacado no original]0

Num. 44780463 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
Constou no extrato eletrônico da conta de campanha da prestadora 02 doações financeiras
recebidas no dia 01/11/2024: a) recebimento de R$ 6.693,10, proveniente da conta pessoal da
candidata; b) depósito em dinheiro de R$ 7.000,00, tendo sido informado como doador o CPF nº
412.185.159-53. Vejamos:
No caso concreto, a doação de R$ 7.000,00 mediante depósito em dinheiro configura uma
irregularidade por dois motivos: primeiro, o valor ultrapassa o limite legal para doações em
espécie; segundo, a forma de depósito não assegura que os recursos então ingressos na conta
corrente da prestadora sejam efetivamente provenientes do doador indicado, posto que
demonstra apenas quem levou o dinheiro para depósito na agência bancária.
Ademais, observa-se que na referida operação bancária constou como doador pessoa de CPF
diverso daquele pertencente à prestadora, o que, por si só, afasta a alegação da prestadora de
que ela mesma teria sido a doadora do montante.
Outrossim, a prestadora não apresentou qualquer documento apto a comprovar que a doação foi
realizada com recursos próprios, posto que o print do que seria o extrato bancário de sua conta
pessoal não demonstra a origem dos recursos em questão. Desse modo, a mera argumentação
expendida pela parte nesse sentido é insuficiente.
A jurisprudência do TSE reforça a importância da rastreabilidade da origem das doações,
especialmente em casos de doações em espécie. O objetivo é evitar a influência de recursos de
origem duvidosa nas eleições, o que pode comprometer a legitimidade do processo democrático.
Assim, ainda que se registre na prestação de contas a suposta origem dos recursos, sendo
identificada a pessoa que fez o depósito em espécie, não há prova do trânsito anterior de tais
recursos pelo sistema bancário, o que dificulta sua rastreabilidade.
Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVOS DEPÓSITOS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE
PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de
Quedas do Iguaçu/PR, que desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 2.540,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou no recebimento de doações em espécie, em valor superior
ao limite legal, mediante sucessivos depósitos realizados por um mesmo doador no mesmo dia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se, diante da identificação dos doadores e da
ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional das
quantias doadas em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44780463 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o
que é prejudicado pelos depósitos em espécie.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.540,00
nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por
depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda
que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060045519,
Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 21/05/2025.; não
destacado no original]
Tal entendimento está em linha com o que vem decidindo o Tribunal Superior Eleitoral. No
sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. DOAÇÕES. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. OFENSA AO ART. 21, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a doação de valor acima de R$ 1.064,10, em espécie,
por meio de depósito bancário, não constitui mera irregularidade formal, mas irregularidade
grave, que enseja a desaprovação das contas, uma vez que compromete sobremaneira a
transparência do ajuste contábil" (AREspE nº 0600481-94/TO, Rel. Min. Mauro Campbel
Marques, DJe de 23.8.2022).
2. Contas de campanha desaprovadas, tendo em vista, dentre outras irregularidades, o
recebimento de doações em valor superior a R$ 1.064,10, em contrariedade ao disposto no art.
21, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, o que caracteriza arrecadação de recursos de origem não
identificada. Determinação de restituição da quantia irregular ao Erário. Incidência da Súmula nº
30/TSE.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034016, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/09/2023]
Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave, que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, pois ainda que o depósito tenha sido identificado,
não é possível verificar a origem da receita, motivo pelo qual se caracteriza como recursos de
origem não identificada.

Num. 44780463 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/11/2025 09:09:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110509093274100000043717929
Número do documento: 25110509093274100000043717929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/11/2025 15:16:35
Portanto, a irregularidade se consubstancia em R$ 7.000,00, valor que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado, nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, devendo permanecer inalterada a sentença de 1º grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600133-
73.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: HELOISA IVASZEK JENSEN - Advogada da RECORRENTE: ADRIANA
MILDENBERGER - PR54700 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE
ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2025